Tribunal: TJMT
Processo: 0000742-34.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000742-34.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), APARECIDO DONIZETI DE FEIRIA - CPF: 123.320.248-08 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA - CONTRADIÇÃO VERIFICADA -
ACÓRDÃO REFORMADO -

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Não decorridos os prazos previstos no art. 40 da LEF deve a sentença ser reformada, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular trâmite do executivo fiscal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Apelação Cível interposta pelo embargante e
manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000742-34.2016.8.11.0082 reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Em suas razões, o embargante aduz contradição quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente.

Alega que
“da penhora infrutífera realizada em39/07/2016, o ente público tomou ciência apenas em 23/11/2016, iniciando-se, a partir desta data, o prazo de 01 (um) ano de suspensão dos autos e posteriormente, os 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente. Assim, não decorreram 06 (seis) anos da ciência, pela Fazenda Pública, da não localização de bens penhoráveis, pois o prazo apenas se encerra em 23/11/2022, de forma que não há que se cogitar a ocorrência da prescrição”.

Assim, requer a procedência dos embargos, para suprir a contradição apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
135149681

).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sustenta o embargante contradição no acórdão
quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente.

Razão lhe assiste.

De fato, a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização de bens ocorreu em
18/11/2016.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 18/11/2017, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que restaria alcançado em 18/11/2022.

Por sua vez, a sentença foi proferida em 24/05/2021, não decorrendo os prazos previsto no art. 40 da LEF
motivo pelo qual, não há que falar em prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos, com efeitos infringentes,

para reformar o acórdão questionado e, via de consequência, a
fastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023